Tribunal: TJPA
Processo: 0800025-87.2021.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800025-87.2021.8.14.0095

APELANTE: MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. SERVIÇO JURÍDICO NÃO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUTORA DISSOCIADA DO CAUSÍDICO. LITIGÂNCIA EM MASSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas – PA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, ao reconhecer ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A Apelante sustenta a nulidade da sentença, sob os argumentos de existência de mandato regular, conexão com outras ações ajuizadas e êxito em processos anteriores, requerendo, ao final, a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença em razão da suposta existência de conexão entre as ações; (ii) estabelecer se há regularidade na representação processual da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conexão entre as demandas não se caracteriza, haja vista que parte delas já se encontra julgada ou arquivada, não restando presente a identidade de objeto ou causa de pedir necessária, nos termos do artigo 55, §1º, do CPC.

4.

A prova colhida nos autos demonstra que a Apelante desconhecia o ajuizamento de 24 ações em seu nome, bem como desconhecia acordos firmados e valores supostamente recebidos, o que evidencia a ausência de consentimento e a invalidade do mandato outorgado.

5.

A constatação de captação irregular de clientela e a litigância predatória, reveladas tanto pela certidão do Oficial de Justiça quanto pelo histórico processual, infirmam a validade da relação processual.

6.

A jurisprudência da própria 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, em casos idênticos envolvendo a mesma parte, reforça o entendimento pela extinção do processo sem resolução de mérito diante da ausência de procuração válida e da manifesta litigância predatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A conexão não se caracteriza quando parte das ações já está arquivada ou julgada, não se verificando identidade de objeto ou causa de pedir.

2.

A ausência de procuração válida, configurada pela falta de consentimento da parte, inviabiliza o desenvolvimento regular do processo.

3.

A utilização do processo judicial de forma predatória, mediante captação ilícita de clientela, conduz à extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos processuais de validade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 55, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800629-58.2021.8.14.0124, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800630-27.2020.8.14.0076, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.07.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800025-87.2021.8.14.0095

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO CAETANO DE ODIVELAS – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR –
OAB/PA 11.112

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674 A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas - Pa, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por “
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo” forte no artigo 485,IV do CPC
. (PJE ID:
9968414 páginas 1-3)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-necessidade de reforma da sentença por violação de direito contratual entre advogado e cliente;

- cumprimento de diligência quanto à contratação do profissional ratificando a procuração anterior frente ao instrumento anterior;

-sucesso de outros processos por parte da Apelante e

- necessidade de reunião dos processos conexos para julgamento conjunto.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença
.
(PJE ID:
9968419 páginas 1-10)

Contrarrazões não apresentadas. (PJe ID nº 9968425, página 1)

Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. (PJe ID nº 26590687, página 1-8)

É o importante a relatar.

À unidade de processamento judicial, das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

ROCESSO: 0800025-87.2021.8.14.0095

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO CAETANO DE ODIVELAS – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR –
OAB/PA 11.112

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674 A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
: Assenta o propósito recursal unicamente na nulidade da sentença por erro de julgamento sob as seguintes vertentes:

-conexão;

- mandato regular e existente a afastar a litigância predatória e

- sucesso nas demais ações judiciais propostas.

Às premissas.

Conexão.
Objetiva a Apelante a reunião de

todos os processos(24 ações judiciais propostas na Comarca de

São Caetano de Odivelas-Pará) a realizar o magistrado o

julgamento conjunto, afastando a

extinção do feito sem resolução do mérito. ( Num. 9968414 - Pág. 3)

Pois bem.

Vejo que há considerável volume de ações judiciais movidas por
MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA

no intento de anular contratos bancários segundo constatação na sentença objurgada, cujo excerto destaco:

Este Juízo, prezando pela regularidade dos feitos sob sua jurisdição e observando circunstâncias anormais nos processos que envolvem a requerente Maria Altamira Soares Cunha, determinou nos autos n. 0800025-87.2021.8.14.0095, diligência ao Oficial de Justiça para comparecimento pessoal junto a requerente, no sentindo de confirmação de sua ciência e legitimidade quanto às 24 (vinte e quatro) ações ajuizadas em seu nome, nesta Vara, no início do ano de 2021( Num. 9968413 - Pág. 1
).

Em sede recursal, aponto um total de 16(dezesseis)recursos entre julgados e arquivados, que fragilizam a argumentativa levantada eis que destoa da regra inserida no artigo 55, § 1ºdo CPC.

Conforme espelho extraído do Sistema PJe em 18.06.2025, às 10: 49 horas:

A rigor do artigo supra com apoio visual do Sistema PJe 2º Grau,

não vislumbro razão para conexão dada a existência de demandas, julgadas e arquivadas a não comportar maiores digressões.

Preliminar rejeitada, portanto.

Mandato Regular
.

MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA,
segundo razões recursais
,

teria sido supostamente alvo de empréstimos fraudulento praticados por terceiros pelo que moveu a presente ação na tentativa de declarar a inexistência do contrato.

Com o transcurso do processo,

o juízo de piso identificou a existência de 24 (vinte e quatro) ações da mesma natureza movida pela autora e, passo seguinte,

determinou que o Oficial de Justiça diligenciasse,

presencialmente,

a fim de apurar os fatos:

DETERMINO ao Oficial de Justiça que compareça ao endereço da autora e certifique, pormenorizadamente, a ciência da autora acerca do ajuizamento de 24 ações contra bancos em seu nome, bem como sua ciência acerca das 09 ações que já foram arquivadas, em especial acerca das quatro (04) ações que foram objeto de acordo extrajudicial, homologado pelo juízo e já devidamente pagos ao seu advogado. [.] (
Num. 9968404 - Pág. 2)

Cumprida a determinação, o servidor emitiu a seguinte certidão:

após ser cientificada do objeto do mandado informou que:
não sabia da quantidade de ações em seu nome existentes no fórum de São Caetano de Odivelas; que, nunca esteve no fórum e nunca fez acordo em processo judicial;
que, um senhor de nome "Toninho" foi quem a procurou para que ela recebesse um dinheiro que ela teria direito, mas ela não sabe dizer do que era esse dinheiro, sendo que após algum tempo ele repassou pra ela cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ele teria ficado com outros R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como pagamento dos serviços dele; que, o Sr. "Toninho" não é advogado e mora na localidade de Santa Rosa, na Pa 140, município de Vigia de Nazaré e que ele tem uma irmã de nome Joana, mas não sabe dar mais detalhes sobre ele, mas soube que ele teria enganado várias pessoas; que, soube que seus dados fora usado para fazer
empréstimos em alguns bancos e que procurou a delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência (em anexo); que, atualmente não tem nenhum empréstimo em banco
.
(negritei)(
Num. 9968407 - Pág. 1)

Perceba que
MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA
desconhece totalmente o considerável volume de ações judiciais proposta em seu nome, além de revelar não ter recebido quaisquer valores de acordo celebrados pelo advogado e indicados pelo magistrado
:

Autos n. 0800016-28.2021.8.14.0095 – Acordo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

Autos n. 0800008-51.2021.8.14.0095 – Acordo de R$ 3.550,00 (três mil quinhentos e cinquenta reais);

Autos n. 0800021-50.2021.8.14.0095 – Acordo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

Autos n. 0800026-72.2021.8.14.0095 – Acordo de R$ 3.000,00 (três mil reais).(
Num. 9968404 - Pág. 2).

Considerando as informações prestadas pessoalmente pela Recorrente, entendo que há manifesta irregularidade na outorga de poderes à constituição válida do advogado e patente vicio de consentimento à representação

perante o Poder Judiciário, que me leva

a manter irretocável a sentença objurgada, adianto.

Nessa perspectiva, a 2ª Turma

de Direito Privado do TJPA já decidiu em caso análogo envolvendo a mesma Recorrente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE FALHAS NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS REFERENTES A CONTRATOS, QUE A PARTE ALEGA NÃO TER CELEBRADO.
PARTE INTIMADA PELO JUÍZO PARA COMPARECIMENTO PESSOAL, EM EXERCÍCIO DO PODER DE CAUTELA, E QUE DEMONSTRA DESCONHECER AS DEMANDAS JUDICIAIS QUE POSSUÍA, NÃO SABENDO INFORMAR O NÚMERO DE FEITOS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE INTERESSE PROCESSUAL. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800629-58.2021.8.14.0124 –
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
05/12/2023
)

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. VÍCIO DE VALIDADE. PARTE QUE DESCONHECE OS FATOS E FUNDAMENTOS DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPITAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800630-27.2020.8.14.0076 –
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
18/07/2023
)

Premissa rejeitada a não demandar maiores debates eis estarmos diante de uma litigância reconhecidamente predatória.

Nesse cenário, diante toda a construção lógica e conforme a informações constantes nos autos,
CONHECO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO
para manter integralmente os termos da r. sentença conforme fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 15/07/2025